Tribunal: TJDFT
Processo: 0702153-65.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: Direito processual civil, administrativo e civil. Remessa necessária, apelação cível e recurso adesivo. Sistema de assistência à saúde dos militares da pmdf e dependentes. Fornecimento de medicamentos. Ausência de interesse processual. Fornecimento espontâneo pelo SUS. Alteração do esquema terapêutico. Emenda à petição inicial tardia. Ausência de concordância do réu. Prejuízo à defesa. Primazia da solução do mérito. Limitação da cobertura. Licitude. Remessa necessária e apelo providos. Recurso adesivo prejudicado.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária, apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que condenou o Distrito Federal a fornecer, por meio do sistema de saúde da Polícia Militar do Distrito Federal, medicamentos à militar participante, para tratamento fora do âmbito de internação hospitalar ou atendimento urgente ou emergencial, além do pagamento de compensação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a presença do interesse processual, diante da obtenção dos medicamentos perante a farmácia de alto custo do SUS; (ii) a regularidade da alteração do pedido e da causa de pedir após o saneamento do processo, sem a concordância do réu; e (iii) a licitude da recusa ao fornecimento dos medicamentos.
III. Razões de decidir
3. Se os pedidos diziam respeito a fornecimento de medicamentos pelo sistema de assistência à saúde dos policiais militares da PMDF e eventuais reflexos indenizatórios da recusa, a efetiva obtenção dos fármacos perante à farmácia de alto custo do SUS, dissociada da tutela de urgência deferida no âmbito judicial, configura ausência de interesse processual quanto a esta pretensão.
4. Subsistindo controvérsia sobre a licitude do ato administrativo e eventuais reflexos indenizatórios, indevida a extinção do feito.
5. A alteração da causa de pedir e do pedido só é cabível até o saneamento do processo e depende da concordância do réu, caso já tenha sido citado.
6. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual sentença terminativa.
7. Nos termos do art. 3o, § 1o, IX, da Portaria PMDF no 788/2012, não serão objeto de ressarcimento os medicamentos ministrados ou utilizados fora do regime de internação hospitalar ou, ainda, que tenham sido usados fora do atendimento ambulatorial de urgência ou emergência.
8. Mesmo no âmbito da saúde suplementar regulada, admite-se a restrição da cobertura de medicamentos alheios à internação hospitalar ou atendimento de urgência e emergência e que não sejam continuidade de tratamento oncológico, consoante o art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998.
IV. Dispositivo
9. Remessa necessária e apelo do Distrito Federal providos. Recurso adesivo prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 357, § 1o, 329, II, e 488; Lei no 9.656/1998, arts. 10, caput, VI, 12, I, “c”, e II, “g”; Lei no 10.486/2002, art. 32.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado no 608, da sua Súmula; TJDFT, APC 0724524-51.2024.8.07.0020, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 5/2/2026.